Tribunal: TJES
Processo: 5000339-42.2024.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação compulsória
Data de julgamento: 2026-04-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000339-42.2024.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES
APELADO: ELIZETE DOS SANTOS COSTA
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DA SAÚDE. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA PROCESSUAL E DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Remessa necessária e recurso de apelação interposto pelo Município de Linhares contra sentença que julgou procedente o pedido em ação de obrigação de fazer de internação compulsória. A sentença condenou o ente municipal a custear o tratamento médico prescrito e ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em R$ 500,00. O recurso do ente municipal restringe-se ao pedido de afastamento da condenação em verbas de sucumbência, alegando ausência de omissão e de resistência à pretensão autoral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do Município ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, com base no princípio da causalidade, quando não há demonstração de prévio requerimento administrativo e inexiste resistência processual do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

3. Inexiste comprovação nos autos de que a parte autora tenha formulado requerimento administrativo prévio ou de que tenha havido recusa de atendimento pelo poder público.

4. Os laudos médicos essenciais para evidenciar a urgência da internação compulsória foram assinados exclusivamente por profissionais da rede privada de saúde, o que demonstra o desconhecimento prévio da municipalidade acerca da vulnerabilidade vivenciada pelo paciente.

5. O Município não opôs resistência ao pedido, pois comparece ao processo declarando expressamente que não interporá recurso contra a tutela de urgência e que não contestará o mérito.

6. A municipalidade atuou com presteza no cumprimento da ordem judicial, providenciando o transporte e a logística necessária para a efetivação da internação.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido para isentar o apelante do pagamento de encargos sucumbenciais. Sentença mantida, no mais, em reexame necessário.

Tese de julgamento:

1. Afasta-se a condenação do ente público ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, sob a égide do princípio da causalidade, quando não comprovada a prévia recusa ou omissão administrativa no fornecimento da saúde e inexistente qualquer resistência processual no curso da demanda judicial.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5000339-42.2024.8.08.0030.

APELANTE: MUNICÍPIO DE LINHARES.

APELADA: ELIZETE DOS SANTOS COSTA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Cuida-se de recurso interposto pelo
Município
d
e
Linhares

em face da respeitável sentença proferida nos autos da
ação de obrigação de fazer consistente
em
internação compulsória
ajuizada por
Elizete
d
os Santos Costa
, que julgou procedente o pedido formulado na petição inicial para condenar
os Réus

a promoverem
“o tratamento médico prescrito a EDER DOS SANTOS COSTA, com o custeio de todas as despesas a ele inerentes, caso ainda não o tenham realizado” e
condenou cada um dos réus
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor d
o patrono da apelada
, no importe de
R$ 500,00
(
quinhentos reais
)
cada
.

Nas razões recursais (id 18538711), alegou o apelante, em síntese, que: 1) a ele “não cabe fornecimento de internação compulsória, devido ao alto custo e complexidade do procedimento, sendo este tratamento, de fato, responsabilidade do Estado”; e 2) “não consta nos autos qualquer alegação tampouco prova de que o Município se absteve de fornecer eventual tratamento voluntário desejado pela parte”.

R
equereu
o provimento do apelo
para
reformar
“o capítulo da sentença que trata das verbas de sucumbência, afastando sua incidência no caso, uma vez que não há nos autos prova de omissão do Município nem resistência à pretensão autora
l
”.

A controvérsia devolvida a esta instância revisora restringe-se à verificação do cabimento da condenação do município de Linhares ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais
com fundamento no princípio da causalidade
.

O ilustre magistrado sentenciante fundamentou a condenação sob a premissa de que o ente municipal, embora não tenha apresentado resistência processual, foi omisso ao não adotar medidas preventivas por meio de sua rede de atendimento local, dando ensejo à judicialização do litígio. Contudo, a análise do acervo fático-probatório revela a insubsistência de tal argumento.

Inicialmente, verifica-se a ausência, nos autos, de qualquer prova de que a apelada tenha formulado um requerimento administrativo prévio, bem como de eventual recusa de atendimento pelo poder público. Embora a falta dessa solicitação extrajudicial não seja, em regra, fundamento suficiente para afastar a condenação do ente federativo ao pagamento das verbas de sucumbência nas demandas de saúde, é necessário observar as particularidades do caso concreto. Nesse cenário, os laudos médicos apresentados com a petição inicial (id 18538312 e id 18538320) — documentos essenciais para evidenciar a urgência e a necessidade da internação compulsória — foram assinados exclusivamente por profissionais vinculados à rede privada de saúde. Consequentemente, inexiste qualquer elemento de prova capaz de demonstrar que a municipalidade possuía conhecimento prévio acerca da situação de extrema vulnerabilidade vivenciada pelo filho da autora.

Outrossim
, a conduta processual do apelante
também não
denota
nenhuma
intenção de
dificultar o acesso
ao direito postulado
. Ao ser citado, o município compareceu aos autos e declarou expressamente que não interporia recurso contra a tutela de urgência e que não contestaria o mérito da pretensão (id 18538328). Paralelamente, conforme atesta a documentação colacionada no id 18538330, a municipalidade atuou com presteza no cumprimento da ordem judicial, providenciando o transporte e a logística necessária para a efetivação da internação do paciente.

Por fim,
e
m reexame necessário, nenhum
outro
reparo merece a respeitável sentença recorrida porque nela foram devidamente avaliados os elementos de provas e aplicado corretamente o direito.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso
, reformando parcialmente a sentença recorrida apenas para afastar a condenação do município de Linhares ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência.

Em reexame necessário mantenho, no mais, a respeitável sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator.
Acompanho o voto do eminente relator.